Tribunal: TJMT
Processo: 1007525-89.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007525-89.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS KUBIRI BAKORO PIJIWU - CPF: 460.723.571-72 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1007525-89.2021.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Luis Kubiri Bakoro Pijiwu.

Apelado
: Banco Votorantim S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINEQUENAL RECONHECIDA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1007525-89.2021.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Luis Kubiri Bakoro Pijiwu.

Apelado
: Banco Votorantim S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luis Kubiri Bakoro Pijiwu contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra Garças, que nos autos da ação declaratória de nulidade/ inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que não foi possível emendar a inicial, haja vista que a documentação solicitada não foi juntada aos autos por se tratar de pessoa idosa, residente em aldeia indígena, a qual justifica a dificuldade para o acesso com a parte autora. Prossegue afirmando em relação à prescrição, que o prazo quinquenal inicia-se quando da ciência dos descontos previdenciários, ou seja, quando o recorrente obteve junto à autarquia previdenciária o extrato de empréstimos consignados. Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença que reconheceu a prescrição, determinando a remessa dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões (id. 135243739).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1007525-89.2021.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: Luis Kubiri Bakoro Pijiwu.

Apelado
: Banco Votorantim S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Luis Kubiri Bakoro Pijiwu moveu ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Votorantim S.A., alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Pugnou pela restituição das parcelas pagas em dobro, além da condenação por dano moral.

O douto magistrado
a quo
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional se inicia do vencimento do contrato, motivo pelo qual julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 135243725).

Irresignado, o apelante sustenta que o prazo de 05 (cinco) anos inicia-se somente quando da ciência dos descontos previdenciários, ou seja, quando o recorrente obteve junto à autarquia previdenciária o extrato de empréstimos consignados.

Por fim, persegue o provimento do recurso, requerendo a reforma total da r. sentença para afastar a prescrição determinando o regular prosseguimento da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

O prazo prescricional da ação que se funda na ausência de contratação de empréstimo consignado efetuado em benefícios previdenciários, é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de defeito de serviço bancário e tem como marco inicial, a data em que ocorreu a lesão, que no caso em apreço, se deu com o último desconto do empréstimo no benefício previdenciário do autor.

Deste modo, do extrato apresentado pelo apelante (id. 135243717), observa-se que o último desconto supostamente irregular ocorreu em novembro de 2015, ficando evidente a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que a presente demanda foi ajuizada somente em agosto de 2021.

Visto isso, andou bem o d. magistrado, a qual peço licença para transcrever trecho de sua decisão, que passa a fazer parte da fundamentação deste voto,
verbis
:

“
12.

In casu, observa-se que a pretensão contida na inicial não se restringe à declaração de nulidade do negócio jurídico, pela qual o requerente aduz não ter contratado com o banco requerido. Em verdade, o que se busca são os efeitos patrimoniais decorrentes da pretensão, qual seja, a indenização pelos supostos prejuízos suportados.

13. Desse modo, no momento em que ocorreu último desconto do empréstimo consignado, ainda que em função de negócio jurídico reputado nulo, nasceu para o autor a pretensão de exigir a reparação pelos danos sofridos (indenização), o que descaracteriza a existência de uma pretensão meramente declaratória, sujeitando-se, por conseguinte, à prescrição.

14. Esse entendimento está em consonância com o precedente do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE VIDA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DA EXTINÇÃO DO CONTRATO. IMPRESCRITIBILIDADE AFASTADA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. [...] Quanto às pretensões relativas ao contrato ainda vigente, constata-se que as mesmas não se restringem à declaração de nulidade das cláusulas contratuais, mas, justamente, à obtenção dos efeitos patrimoniais dela decorrentes, ou seja, a indenização pelos prejuízos advindos do pagamento a maior do prêmio, em virtude da previsão de atualização segundo a mudança de faixa etária. 6. O prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula contratual considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil (...) 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.” (REsp 1637474/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CDC - PARCIAL ACOLHIMENTO – [...] 1
. O prazo prescricional da pretensão de reparação decorrente de empréstimo consignado ilícito com descontos mensais é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados da última prestação indevidamente subtraída
[...] 9. Apelação parcialmente conhecida e, nesta, parcialmente provida para acolher a prescrição de parte da pretensão de restituição de valores. (TJ-MS - APL: 08018428820148120031 MS 0801842-88.2014.8.12.0031, Relator: Juiz Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 20/07/2016, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2016)”

15. Com relação ao prazo prescricional, verifica-se que o instrumento contratual sub judice se perfaz em contrato de adesão, fazendo-se necessário analisar os termos avençados com fulcro no Código de defesa do Consumidor (CDC).

16. Dessa forma, considerando que o desconto supostamente irregular aconteceu até o mês de novembro de 2015, fica evidente a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art.27, do CDC, porquanto que a demanda foi ajuizada em agosto de 2021
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

17. Por tudo o que foi dito, faz-se mister o reconhecimento da prescrição do direito da parte autora, porquanto que a pretensão contida na inicial tem por finalidade essencial a condenação da parte ré no pagamento de indenização pecuniária pelos prejuízos sofridos em decorrência do contrato supostamente irregular.
”
(Id. 135243725)

Esse é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1728230/MS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022